Tribunal: TJMT
Processo: 1005892-16.2021.8.11.0013
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005892-16.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VALDECI BRANDAO MOURA - CPF: 177.585.131-15 (APELANTE), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), PAULO EUGENIO SOUZA PORTES DE OLIVEIRA - CPF: 020.492.631-98 (ADVOGADO), MIQUEIAS OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 038.347.151-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VALOR CREDITADO NA CONTA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
ARBITRADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por VALDECI BRANDAO MOURA visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Contrato c/c Consignação em Pagamento, Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral no 1005892-16.2021.8.11.0013, movida em face de BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nesses termos:

“À luz do exposto, e o mais constante dos autos, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, JULGO PROCEDENTE a ação para:

a) DECLARAR a inexistência do contrato de empréstimo consignado indicado na exordial, e DETERMINAR a cessação de eventuais descontos no benefício previdenciário da parte requerente, no prazo de 05 dias, sob pena de aplicação de multa correspondente ao dobro do que venha a ser descontado.

b) CONDENAR o requerido à repetição do indébito, devendo este ressarcir a parte autora, de forma simples, os valores descontados indevidamente, referentes ao contrato de no 017542806-9 (ID 75885279), com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ);

c) CONDENAR o banco réu ao pagamento de R$ 4.000,00, a título de danos morais, corrigidos pelo INPC, desde a publicação da sentença (Súmula n. 362, do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso (celebração do contrato fraudulento) Súmula n. 54, do STJ.

d) DETERMINAR à autora a restituição ao requerido dos valores recebidos a título de empréstimo consignado em sua conta bancária, atrelado ao contrato de no 017542806-9 (ID 75885279), com o desiderato de garantir o retorno das partes ao “status quo ante”, sem prejuízo de eventual compensação entre as partes;

Pela sucumbência e causalidade, condeno a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.”

Sentença integrativa de Id. 277695870 acolheu os embargos, nesses termos:

“Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de ID 181900515, para retirar da sentença de ID 180391868 o item ‘d’ da parte dispositiva, bem como alterar o item 3.2 nos seguintes termos:

Como consectário lógico da declaração de inexistência do contrato de empréstimo consignado no 017542806-9 (ID 75885279) e primando pela vedação ao enriquecimento sem causa, faz-se necessário determinar o retorno das partes ao “status quo ante”.

A consequência da declaração de inexistência da relação jurídica e retorno das partes ao "status quo ante" implica para a autora a obrigação de devolver os valores depositados na sua conta e, para o réu, a obrigação de devolver os valores já quitados por aquela, com as ressalvas da repetição do indébito a seguir expostas.

In casu, verifica-se que o autor já procedeu à devolução dos valores, razão pela qual as partes já retornaram “status quo ante”.

Mantenho os demais termos da sentença inalterados.”

Em suas razões, de Id. 277695872, a parte apelante pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões de Id. 277695877, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Na origem, o autor/apelante propôs ação declaratória de inexistência de contrato c/c consignação em pagamento, repetição de indébito e indenização por danos morais contra o banco apelado, alegando que foi vítima de fraude em empréstimo consignado não contratado, mas creditado e posteriormente descontado de seu benefício previdenciário.

A sentença reconheceu a inexistência de vínculo contratual entre as partes e condenou o banco ao ressarcimento dos valores descontados, de forma simples, além de indenização por danos morais fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Desta decisão se insurge a parte autora.

Pois bem.

Aduz a parte apelante que faz jus a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

O dispositivo legal mencionado exige, além da ilicitude do desconto, a comprovação de má-fé por parte do fornecedor. No caso em tela, embora reconhecida a fraude, não há nos autos prova inequívoca de que o banco tenha atuado com dolo ou má-fé.

A instituição financeira, embora tenha inicialmente reconhecido a legalidade do contrato, apoiou-se em documentação que, à primeira vista, conferia aparência de validade. A fraude praticada por terceiro, à revelia do banco, não implica, por si só, má-fé subjetiva.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA – SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC
– PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.
A cobrança indevida referente a serviços não contratados gera o direito à restituição simples do indébito (AgRg no AREsp 357.081/RS)
, contudo não configura, por si só, o dano moral, que exige a efetiva demonstração de que houve ofensa aos direitos da personalidade. Contudo, a condenação a título de dano moral será mantida, ante a proibição da reformatio in pejus.”
(N.U 1000567-44.2024.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)

Dessa forma, correta a sentença ao determinar a devolução simples, afastando a devolução em dobro por ausência de má-fé comprovada.

Ainda, pretende a parte recorrente a majoração do valor fixado a título de danos morais.

Como é cediço, não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação e observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de se propiciar o locupletamento ilícito a vítima.

Ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido e possa coibir a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, se revestir de valores ínfimos que não atendem ao caráter punitivo-pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso e as particularidades de cada caso.

Com efeito, ressalto que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo evidenciado no caso vertente.

Destarte, considerando o grau de responsabilidade do apelado frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo apelante, as particularidades do pleito em questão e os fatos assentados, além de observados aos princípios da moderação e razoabilidade, tenho que a indenização fixada no montante de R$4.000,000 (quatro mil reais) deve ser mantida.

É assim, porque, os descontos foram realizados na importância de R$ 239,25 (duzentos e trinta e nove reais e vinte e cinco centavos), ao passo que correspondem a cerca de 6% (seis por cento) do valor de seus proventos.

No caso concreto, o autor sofreu descontos mensais de pequena monta, diluídos ao longo de um período inicial, não havendo demonstração nos autos de que tais descontos comprometeram sua subsistência ou geraram prejuízo grave e duradouro à sua dignidade. Embora o constrangimento seja inegável, trata-se de fato isolado, devidamente reparado com a cessação da cobrança e o reconhecimento da fraude.

Em resumo, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou parcialmente procedentes o pleito inaugural.

A propósito, assim já decidi em caso análogo:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA. PROVA DA AUTENTICIDADE ATRIBUÍDA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS NÃO SATISFEITO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INCABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário da autora, decorrentes de contrato de empréstimo não reconhecido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em debate: (i) verificar se o banco apelante comprovou a validade do contrato de empréstimo consignado; (ii) avaliar se estão presentes os requisitos para a indenização em danos morais e se a compensação de valores é devida. III. RAZÕES DE DECIDIR Em ações declaratórias de inexistência de relação contratual, o ônus da prova recai sobre a instituição financeira, que deve demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que não se pode exigir da parte autora a produção de prova negativa. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Tema 1.061, fixou a tese de que, se o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato bancário, cabe ao banco a prova da autenticidade. No caso concreto, a autora impugnou a assinatura nos contratos de empréstimo consignado e o apelante não produziu prova da autenticidade, mesmo podendo solicitar a realização de exame pericial. Diante da ausência de prova da validade do negócio jurídico, deve ser mantido o reconhecimento da irregularidade da cobrança e a ilicitude da contratação. A conduta ilícita da instituição financeira, ao efetuar descontos indevidos nos proventos da parte autora, configura dano moral indenizável, haja vista a aflição e os transtornos suportados pela consumidora. O quantum indenizatório arbitrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se proporcional à gravidade da conduta, estando o montante em consonância com os precedentes desta Corte. A compensação de valores é inviável, pois inexiste prova nos autos de que a conta bancária para a qual o crédito foi realizado pertence à parte autora, além de não haver pedido específico para tal comprovação. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido.”
(N.U 1032303-58.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 15/03/2025)

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO o recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025